Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente a apelada da imputação do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal.

2. A querelante, ora apelante, sustenta que a decisão deve ser reformada para permitir o prosseguimento da instrução criminal, sob a alegação de que a manifestação da querelada configuraria crime contra a honra. Subsidiariamente, requer a readequação da tipificação penal para difamação ou injúria.

3. Requer, ainda, a revisão do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, argumentando que o montante estabelecido excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelada configura crime contra a honra, justificando o prosseguimento da instrução criminal; e, (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi), não bastando a mera manifestação crítica ou narrativa de fatos.

6. Se no caso concreto as declarações da recorrida foram proferidas em contexto de debate sobre a administração de recursos do SINDSAÚDE/DF, sem que tenha sido demonstrado o especial fim de ofender a querelante, rejeita-se a queixa.

7. O animus narrandi se caracteriza pela intenção de narrar fatos, sem a intenção deliberada de macular a honra da vítima. A ausência de especificidade na imputação do suposto crime inviabiliza a tipificação da conduta como calúnia, conforme exigido pelo art. 138 do Código Penal.

8. Se a manifestação da recorrida também não preenche os requisitos típicos dos crimes de difamação (art. 139 do CP) ou injúria (art. 140 do CP), porque não houve imputação de fato ofensivo à reputação da recorrente nem ataque direto à sua dignidade ou decoro, mas sim críticas inseridas no contexto de discussão coletiva, não há falar em crime.

9. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que críticas dentro de um contexto de debate público, ainda que contundentes, não configuram crimes contra a honra, desde que ausente o propósito inequívoco de ofender.

10. No que tange aos honorários sucumbenciais, a revisão do montante arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, art. 395, III; Código de Processo Civil, art. 85, §2°. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1233819, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018.